Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Reconhecida a prescrição, o direito subjetivo continua a existir incólume, mas tem encobertas a sua exigibilidade e a sua impositividade.
2. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Cobrança administrativa de dívida anteriormente a discussão judicial em que se reconhece a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais, uma vez que não havia ilicitude na conduta.
3. O cadastramento de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral.
4. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (três meses), com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC).
5. Negou-se provimento aos apelos.